Tribunal: STF
Processo: HC 182187
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Helio da Silva Sanches em favor de Gregori Horaguti Fujinohara, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 562.280/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade.
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do HC 562.280/SP.
    No presente writ, o Impetrante alega inidônea a fundamentação do decreto condenatório quando da negativa do direito de o paciente recorrer em liberdade e da imposição de regime mais gravoso, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, e a fixação do regime semiaberto.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio.
    (…).
    Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    Acerca do rito a ser adotado para o julgamento desta impetração, as disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforme com súmula ou com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC n. 513.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019; AgRg no HC n. 475.293/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 3/12/2018; AgRg no HC n. 499.838/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 22/4/2019; AgRg no HC n. 426.703/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018; e AgRg no RHC n. 37.622/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013).
    (…).
    Em suma, para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica (AgRg no HC n. 514.048/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019).
    Possível, assim, a análise do mérito da impetração, já nesta oportunidade.
    Conforme relatado, busca a impetrante, em síntese, o direito de aguardar o processamento da apelação em liberdade e o abrandamento do regime prisional do paciente.
    A dosimetria da pena e seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
    No caso, colho do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 21/23):
    Consta das informações, prestadas pela autoridade apontada como coatora, que o paciente foi preso em flagrante, denunciado, processado e condenado a 7 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 699 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06. O regime inicial fechado foi fixado com base, em suma, na reincidência, aliás, específica. 
Publicada a sentença, paciente e corréu interpuseram recurso, apresentando as respectivas razões. Aguarda-se o retorno dos mandados de intimação dos sentenciados, para realização do exame de admissibilidade dos recursos.
    Segundo se extrai da documentação que instrui o "writ", o paciente permaneceu preso durante a tramitação do feito. A prisão, portanto, é conseqüência dos atos apurados na ação penal e, se antes havia motivo para a cautelar, agora com mais razão, após um primeiro juízo de mérito.
    […]
    O tráfico de drogas é crime equiparado a hediondo, trazendo presumida a periculosidade social do agente, exigindo, em razão disso, postura enérgica do Poder Público no seu enfrentamento, pois o largo espectro que essa famigerada conduta gera atinge indiscriminadamente as camadas sociais, independentemente de idade, condições materiais, etc.
    Não se olvida que o tráfico ilícito de entorpecente fomenta a criminalidade organizada, dando-lhe suporte financeiro, cooperando com o desmantelamento de núcleos familiares. Em razão disso, a Constituição Federal presumiu a gravidade do delito para com a ordem pública, dando clara demonstração do desejo de aplicar-lhe de forma mais severa a lei. A prisão cautelar, assim, se mostra necessária.
    Ademais, o réu é reincidente, específico, aliás, circunstância reveladora de reiteração delitiva, fundamento suficiente para a manutenção da custódia.
    Pela leitura dos trechos acima, verifica-se que o regime inicial fechado, mais severo do que a pena inicialmente aplicada comportaria - inferior a 8 anos de reclusão -, foi justificado na reincidência específica do paciente.
    E a segregação cautelar foi mantida para garantir a ordem pública, como se depreende dos seguintes trechos extraídos da sentença condenatória (e-STJ, fl. 59):
    Por fim, não se coloque no oblívio que a garantia da ordem pública reclama a manutenção da prisão dos acusados durante o gozo do direito de recorrer.
    A hediondez da mercancia de entorpecentes traz especial gravame à sociedade e alavanca uma serie de outros crimes, além de a substância entorpecente encontrada ostentar grandiosa potencialidade lesiva à saúde pública, exigindo a imediata ressocialização do acusado.
    Os réus, portanto, não poderão recorrer em liberdade e fica mantida a segregação cautelar.
    E a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau (HC n. 488.357/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe 23/5/2019). Tal entendimento se amolda ao caso dos autos.
    Diante do exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus”.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata soltura do paciente. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colham-se, em caráter de urgência, informações, perante o Juízo da 2ª Vara Criminal do Foro de Sorocaba/SP, sobre Gregori Horaguti Fujinohara (Ação Penal 1501814-57.2019.8.26.0567), com a remessa de cópia das peças que reputar pertinentes. 
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora